Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos, originada de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Em suas razões recursais, o autor requer que seja o réu condenado ao pagamento de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da multa moratória com a multa contratual compensatória prevista no contrato; (ii) estabelecer se são devidos os honorários advocatícios convencionais pactuados, (iii) verificar a possibilidade de redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal contratual tem natureza compensatória e incide em hipóteses de infração diversa da mora, como abandono do imóvel e descumprimento de obrigações acessórias. O art. 408 do CC admite a cláusula penal como sanção pelo descumprimento de qualquer obrigação contratual.
4. A jurisprudência admite a cumulação da multa moratória com a compensatória quando os fatos geradores são distintos, não configurando bis in idem.
5. Os honorários convencionais previstos no contrato, no percentual de 20% sobre o débito, são válidos e cumuláveis com os sucumbenciais, conforme arts. 389, 395 e 404 do CC e art. 22 da Lei 8.906/94, por se tratar de ação de cobrança.
6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é devida, impondo ao réu a integralidade das custas e honorários, diante do provimento integral do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios convencionais previstos em contrato podem ser cumulados com os sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 404 e 408; Lei 8.906/94, art. 22; Lei 8.245/91, art. 62, II, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076020, ApCiv 0705816-77.2024.8.07.0011, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025, p. 18/12/2025.